Tribunal: TJDFT
Processo: 0701745-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0701745-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSIMAR PEREIRA DA SILVA IMPETRANTE: BRUNO TRELINSKI AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de Habeas Corpus, impetrado pelo advogado BRUNO TRELINSKI, em favor de JOSIMAR PEREIRA DA SILVA, apontando como ato coator a decisão proferida pela Juízo da Terceira Vara Criminal de Taguatinga, nos autos do processo no 0003007-12.2020.8.07.0007, que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 14/10/2020, pela prática, em tese, do delito tipificado nos artigos 288, caput e 304, caput, ambos do CP, pelo auto de prisão em flagrante no 193/2020, originário da Coord. Rep. aos Crimes contra o Cons., à Prop. Imaterial e a Fraudes. Por ocasião da audiência de custódia realizada no dia 15/10/2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Diante disso, a defesa do paciente requereu a revogação da prisão preventiva e pela decisão de ID no 80224552, o Magistrado indeferiu o pedido de revogação de prisão do requerente JOSIMAR PEREIRA, bem como a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, mantendo incólume a decisão que decretou a prisão preventiva. Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta estar sofrendo constrangimento ilegal, pelo indeferimento do pedido de revogação da preventiva, por decisão desprovida de fundamentação válida, não havendo razões concretas, segundo ele, que justifiquem a aplicação da segregação cautelar, mas meras presunções. Alega que o paciente encontra-se preso há mais de 90 dias e que a prisão, no caso, tem caráter de antecipação da pena. Afirma restarem ausentes os requisitos que autorizam a decretação da preventiva, devendo ser concedida a liberdade provisória, impondo se for o caso, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CP, com base na redação do artigo 282, §6o do CPP. Diz que a gravidade abstrata do delito não sustenta motivo legal para manutenção da prisão cautelar, não se enquadrando o paciente em qualquer das hipóteses do art. 312 do CP. Nesse ponto, sustenta que a ordem pública não se encontra comprometida com a soltura do paciente; que não é razoável fundamentar a prisão ao argumento da conveniência da instrução criminal, pois nada indica que ofereça risco nesse sentido; e que, também, não se aplica o argumento da garantia de aplicação da lei, pois possui residência fixa, não havendo indícios de possibilidade de burlar eventual condenação. Assim, o impetrante conclui pela falta de fundamentação para a manutenção da prisão cautelar, visto que não haveria qualquer conduta do requerente que autorize o decreto preventivo. Ainda, alega que o paciente possui endereço fixo, ocupação lícita e jamais cometeu delitos com violência ou grave ameaça e que o presente trata de um delito sem provas cabais, apenas com meras declarações controversas de um dos denunciados. Por fim, aduz, de forma subsidiaria, a viabilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos artigos 319 e 320 do CPP. Afirma a possibilidade de concessão de liminar por restarem caracterizados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consistentes no fato do paciente encontrar-se preso a despeito de fundamentação idônea, segregação cautelar em caráter condenatório, e com negativa de aplicação de medidas cautelares consideradas favoráveis. Dessa forma, requer seja concedida a ordem para que a prisão preventiva seja revogada, tendo vista a ausência de fundamentação idônea, por não restarem presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva e pela manifesta desproporcionalidade da medida, expedindo-se o competente alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas. É o relatório. DECIDO: A decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva do paciente se deu nos seguintes termos (ID 22578626): “II Tenho que o PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA do denunciado Josimar Pereira da Silva, neste momento, não merece acolhida. Ora, não cabe a este Juízo (natural da causa) funcionar como instância revisora de decisões proferidas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, de igual hierarquia jurisdicional, sem apontar qualquer fato novo superveniente. Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado do e. TJDFT: “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. CORRUPÇÃO DE MENORES. LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO CONCEDIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO JUIZ DA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR. 1. O Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) é composto por magistrado de igual hierarquia jurisdicional do juízo natural da causa, não podendo este, sem apontar fato novo superveniente, revisar a decisão daquele. 2. Ordem concedida para confirmar a liminar deferida.” (Acórdão 1148891, 07008585720198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no PJe: 9/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ressalte-se, ainda, que não cabe análise minudente de provas nesta estreita via, até porque configuraria indevida incursão no mérito da causa. Portanto, o pedido do Requerente não merece acolhida, uma vez que continuam presentes os motivos ensejadores da prisão cautelar (art. 312 do Código de Processo Penal), principalmente a garantia da ordem pública. Em caso de eventual inconformismo quanto a esta decisão que está indeferindo o pedido de revogação da prisão preventiva, o Requerente deverá intentar o recurso próprio junto ao E. TJDFT. III Assim, considerando o parecer do Ministério Público, com apoio nos arts. 311/313 c/c o art. 316, todos do Código de Processo Penal, mormente como garantia da ordem pública, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de JOSIMAR PEREIRA DA SILVA, bem como a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, em especial as previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mantendo incólume a decisão que decretou a prisão preventiva, a qual não merece qualquer censura.” (grifos nossos) A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. No presente caso, na audiência de custódia, ao apreciar a prisão em flagrante, o Juízo a quo considerou que a medida é necessária para a garantia da ordem pública, pois além da gravidade concreta da conduta que tem significativo potencial para gerar consideráveis prejuízos a indeterminado número de vítimas, como bem pontuou o MP em sua manifestação (ID 22578625), restou latente o risco de reiteração delitiva, uma vez que, o indiciado JOSIMAR já foi definitivamente condenado, em 2019, por diversos crimes de estelionato, revelando sua habitualidade em delitos do gênero que afrontam a fé pública e o patrimônio alheio mediante artifícios maliciosos e ilícitos. Nesse ponto, possuo entendimento no sentido de que o conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, bem como pela gravidade concreta da conduta imputada. Guilherme de Souza Nucci assim leciona sobre o tema: “A garantia da ordem pública é a hipótese de interpretação mais ampla e flexível na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.” (Manual de Processo Penal e Execução Penal – 13 ed. ver., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016 – pág. 569). Ademais, não entendo que a decisão impugnada seja desprovida de fundamentação coerente e individualizada, pois conforme se verifica, o Magistrado a quo deixou devidamente esclarecido que o indeferimento do pedido de revogação da prisão do paciente se deu por não ter restado demonstrada alteração fática que justificasse a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, não trazendo a defesa qualquer fato forte o suficiente a justificar tal revogação ou a demonstrar que a prisão pudesse ser substituída por outra medida cautelar menos gravosa. Destaco que, como se vê, o Juízo do NAC muito bem fundamentou a decretação da prisão preventiva e o entendimento esposado na jurisprudência deste E.TJDFT ratifica a postura do Magistrado que negou a revogação prisional, no que concerne a necessidade de que sejam apresentados fatos novos aptos a afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão. Confira-se: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA PELO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33, CAPUT DA LEI FEDERAL 11.343/2006. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A necessidade de garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. É certo que se trata de um conceito jurídico aberto, o que necessita do trabalho da doutrina e da jurisprudência para concretizá-lo da melhor forma, garantindo, por um lado, os direitos constitucionais dos acusados em geral e, por outro, o interesse da sociedade em manter a tranqüilidade social. Nesse diapasão, o conceito ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranqüilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação. 2. Consta na decisão combatida que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva pelo Juízo do NAC em razão da natureza da droga apreendida (crack e maconha). Acrescenta o risco de reiteração delitiva, tendo em vista constar quatro anotações em desfavor do paciente, que hoje conta com 19 (dezenove anos), por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas e um de porte de arma de fogo, o que demonstra não ter sido suficiente ter cumprido medida socioeducativa de internação quando menor de idade. 3. A decisão também ressalta não haver fatos novos que justifiquem a revogação da prisão preventiva do paciente, não sendo função do Juízo processante revisar as decisões proferidas pelo Núcleo de Audiência de Custódia. 4. Todo esse cenário indica a gravidade da ação delitiva desenvolvida, em tese, pelo paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, o que causa inequívoca intranquilidade social e perturbação da ordem pública. 5. Embora anotação penal por ato infracional não configure maus antecedentes ou reincidência, a sua existência pode servir para reforçar a necessidade de segregação da liberdade, pois, a depender das circunstâncias do caso concreto, demonstra conduta voltada ao descumprimento da lei penal. 6. Condições pessoais favoráveis, como, no caso, primariedade e residência fixa, não bastam para desconstituir necessidade de prisão preventiva anteriormente decretada se presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar constritiva. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1220485, 07041277020198079000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO CONCEDIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. INVIABILIDADE DE REVISÃO PELO JUIZ DA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA PARA CONFIRMAR A LIMINAR. 1. O Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) é composto por magistrado de igual hierarquia jurisdicional do juízo natural da causa, não podendo este, sem apontar fato novo superveniente, revisar a decisão daquele. 2. Ordem concedida para confirmar a liminar deferida. (Acórdão 1156083, 07028999420198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/2/2019, publicado no DJE: 8/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nossos) Outrossim, conforme se verifica do julgado colacionado, tratando-se de Juízos de mesma hierarquia, não pode o segundo revisar decisão do primeiro sem que para tanto sejam apresentados fatos novos. Ainda, importante destacar que o Juízo do NAC, quando de sua decisão, somente converteu em preventiva a prisão do ora paciente, embora tenham sidos presos em flagrante outros dois denunciados. Ou seja, o Magistrado entendeu que a conduta dos outros acusados não causou significativo abalo da ordem pública nem evidenciou periculosidade exacerbada a ponto de justificar qualquer segregação antes do momento constitucional próprio, verificando não haver indicativos concretos de que a liberdade representaria qualquer risco aos bens jurídicos previstos no art. 312 do CPP. Por outro lado, o mesmo não pôde ser aplicado ao ora paciente, pois conforme manifestação do MP (ID 22578625), in verbis: “Em consulta à referida sentença penal, proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília, nos autos no 2017.01.1.048459- 3 (anexo), extrai-se que o nominado indiciado é líder das ações criminosas, arregimentando outras pessoas, mediante pagamento de recompensa financeira, para executar os crimes e ampliar o alcance de seus golpes, que certamente fizeram e, caso permaneça solto, farão mais e mais vítimas. Destaca-se, no ponto, trecho da sobredita decisão condenatória quanto à culpabilidade de JOSIMAR, que revela semelhante modus operandi do presente caso: “prejudica o réu, visto que o nível de reprovação de sua conduta é considerada alta por ser o líder do grupo, ao arquitetar os crimes de estelionato, arregimentar o casal Geysa e Gilson para a prática criminosa, ter obtido documento falso em nome de Virgínia Gyenes com a foto e assinatura de Geysa e com seu veículo transportou os envolvidos para a prática criminosa” (grifos nosso) Assim, verifica-se presente, na hipótese, requisitos capazes de autorizar a decretação da prisão preventiva, sem que isso tenha caráter de antecipação da pena. Ainda, nesse ponto, não há que se dizer que a prisão deva ser revogada pela alegação de que o presente trata de um delito sem provas cabais, apenas com meras declarações incontroversas de um dos denunciados, pois analisar tais circunstâncias seria antecipar a análise do mérito da questão, o que não é cabível na via estreita do Habeas Corpus, principalmente em sede liminar. Por fim, as alegações de que o paciente possui endereço fixo e ocupação lícita, não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos da prisão preventiva. Dessa forma, ao menos nessa fase liminar do presente writ, não verifico cabível a soltura do paciente, ainda que para cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, sendo prudente aguardar decisão de mérito desta 2a Turma Criminal para melhor análise do caso. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Intimem-se. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de janeiro de 2021 12:54:33. ROBSON BARBOSA Desembargador